Tribunal: TJDFT
Processo: 0709138-05.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. RESISTÊNCIA. DESACATO. ATIPICIDADE REJEITADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença condenatória pela prática das infrações previstas no art. 19 da LCP (porte de arma branca), art. 329, caput, do CP (resistência) e art. 331 do CP (desacato), em concurso material (art. 69 do CP). A Defesa requereu a absolvição quanto ao porte de arma branca, a aplicação do princípio da consunção entre resistência e desacato e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria penal. O recurso foi parcialmente provido para redimensionar as penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta de portar faca em local público caracteriza a contravenção do art. 19 da LCP ou é penalmente atípica; (ii) estabelecer se o crime de resistência deve ser absorvido pelo crime de desacato em razão do princípio da consunção; (iii) revisar a dosimetria das penas aplicadas, em especial quanto à culpabilidade, antecedentes e multirreincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta de portar faca em local público, associada a ameaças contra pessoas, caracteriza a contravenção do art. 19 da LCP, conforme entendimento do STF no Tema 857, não havendo atipicidade.
4. A perícia formal é dispensável quando a materialidade e a potencialidade lesiva da arma são comprovadas por auto de apreensão e depoimentos testemunhais.
5. O princípio da consunção não se aplica porque resistência e desacato tutelam bens jurídicos distintos (administração da justiça e dignidade da função pública) e foram praticados por condutas autônomas (resistência física e ofensas verbais).
6. A culpabilidade é negativada em razão da prática do crime durante o cumprimento de pena anterior, e os antecedentes desfavoráveis são válidos segundo a orientação do STF no Tema 150.
7. A fixação das penas-base foi ajustada para 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial negativa, e a fração de aumento pela multirreincidência foi reduzida para 1/12 (um doze avos), mantendo-se a compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea.
8. O concurso material (art. 69 do CP) impõe a soma das penas, resultando em reprimenda definitiva de 1 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de prisão simples e 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime semiaberto, sem possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos (art. 44 do CP) ou sursis (art. 77 do CP).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.